Tribunal: TJDFT
Processo: 0700990-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0700990-75.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCELO ALMEIDA DE AMORIM AGRAVADO: MAYARA DE QUEIROS ARAUJO SOARES, SAMARA DE QUEIROS ARAUJO CASTRO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MARCELO ALMEIDA DE AMORIM (exequente), contra decisão proferida pelo ilustre Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, nos autos da Execução no 746942-11.2022.8.07.0001, iniciada pelo agravante em desfavor de SAMARA DE QUEIROS ARAUJO CASTRO e MAYARA DE QUEIROS ARAUJO SOARES, tendo por objeto a inadimplência do contrato de locação firmado entre as partes, declarou de ofício a abusividade da cláusula de eleição de foro constante do contrato de locação e, em ato contínuo, declinou da competência em favor da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga/DF, nos termos da decisão de ID 146140508, do processo de origem. Em suas razões (ID 42760183), a parte agravante sustenta que as locações de imóveis urbanos são regidas por lei especial (Lei no 8.245/91) na qual se estipula que pode haver eleição do foro para executar o contrato locatício. Entende que seria válida a distribuição do feito no foro constante no contrato de locação, neste caso, na Circunscrição Judiciária de Brasília, nos termos do art. 58 da Lei de Locações, independentemente de onde são os domicílios das partes. Destarte, postula a concessão de efeito suspensivo ativo para que seja determinado o imediato prosseguimento do feito na Circunscrição de Brasília até o julgamento definitivo do presente recurso. No mérito pela confirmação da medida liminar. Preparo recolhido (ID 42760192). É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise profunda do mérito, mas tão-somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazê-lo. No momento, a controvérsia a ser dirimida está restrita ao pedido de efeito suspensivo ativo, estritamente em relação ao declínio da competência de ofício do i. Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília em favor da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga/DF, nos termos da decisão de ID 146140508, do processo de origem. Fazendo um juízo de prelibação meramente superficial, inerente ao exame das liminares, verifica-se tratar de execução tendo por objeto contrato de locação firmado entre as partes, em que o item 3 do instrumento aditivo estipulou a Circunscrição Judiciária de Brasília/DF como foro de eleição (ID 145026991, Pág. 1, do processo de origem). Nesse aspecto, o art. 58, II, da Lei 8.245/1991 (lei de locações urbanas) estabelece: “art. 58. Ressalvados os casos previstos no parágrafo único do art. 1o, nas ações de despejo, consignação em pagamento de aluguel e acessório da locação, revisionais de aluguel e renovatórias de locação, observar - se - á o seguinte: (...) II - é competente para conhecer e julgar tais ações o foro do lugar da situação do imóvel, salvo se outro houver sido eleito no contrato.” Dessa forma, em sede estreita de análise da lide e desde logo ressaltando não haver qualquer açodamento de avançar na análise de mérito, mas, em tese, o ajuizamento da demanda na Circunscrição Judiciária de Brasília não se mostrou aleatório, encontrando fundamento no contrato firmado entre as partes, no referido art. 58, II, da Lei no 8.245/1991, bem assim no art. 63 do Código de Processo Civil. De mais a mais, antes da ocorrência da citação, o i. Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília declinou da sua competência. Cumpre esclarecer que o § 3o do aludido art. 63 estabelece que “antes da citação, a cláusula de eleição de foro, se abusiva, pode ser reputada ineficaz de ofício pelo juiz, que determinará a remessa dos autos ao juízo do foro de domicílio do réu”. O § 4o, por sua vez, prevê que “citado, incumbe ao réu alegar a abusividade da cláusula de eleição de foro na contestação, sob pena de preclusão”. Conforme o art. 65 do diploma processual civil, a competência relativa será prorrogada se o réu não alegar a incompetência em preliminar de contestação. Nesse sentido, aliás, o seguinte aresto da c. 2a Câmara Cível: “PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. NATUREZA RELATIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 33 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CONFLITO CONHECIDO. 1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas, em razão de decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execuções de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, o qual declinou de ofício da competência para processar e julgar a demanda. 1.1. O Juízo suscitado afirma ser incompetente em razão de o contrato de locação objeto de execução referir-se a imóvel localizado no Recando das Emas, onde também reside a parte ré. 1.2. Por outro lado, o Juízo suscitante, da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas, alega que a competência territorial não pode ser declinada de ofício. 2. A despeito dos fundamentos externados pelo Juízo suscitado, não cabe ao julgador determinar o foro onde deve o autor ajuizar a demanda sob a justificativa de ser "vedada a propositura de demanda em foro aleatório e injustificado", notadamente quando a legislação processual estabelece normas suficientemente precisas para dirimir a hipótese. 2.1. Na forma do que estabelece o art. 65 do CPC, a competência territorial, por se tratar de competência relativa, não pode ser declinada de ofício pelo magistrado, dependendo de provocação da parte interessada. Isso porque, se o réu não alegar a incompetência em preliminar de contestação, a competência será prorrogada. 3. Incide, ainda, a Súmula no 33 do Superior Tribunal de Justiça, que determina que a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício. 4. Conflito conhecido, para declarar competente para processar e julgar o feito o Juízo da 3a Vara de Execuções de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (suscitado)”. (Acórdão 1398543, 07354323820218070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 7/2/2022, publicado no DJE: 23/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) De tal sorte, presentes os requisitos cumulativos e imprescindíveis a liminar reclamada, o indeferimento é medida que se impõe. Ante o exposto, CONCEDO A LIMINAR para suspender os efeitos da determinação de envio dos autos em favor da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga/DF até decisão definitiva da eg. Turma. Comunique-se ao d. Juízo a quo, dispensadas eventuais informações. Desnecessária a intimação da parte agravada, pois não houve a perfectibilização da relação processual em sua origem. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 19 de janeiro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator